Tribunal: TJPA
Processo: 0011858-78.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011858-78.2016.8.14.0009

APELANTE: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

APELADO: HERMES GUILHERME DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0011858-78.2016.8.14.0009

APELANTE: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, OAB/PA Nº 2248

APELADO: HERMES GUILHERME DE SOUSA FILHO

ADVOGADO: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO, OAB/PA Nº 21422

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR CAUSÍDICO DA PARTE DEMANDADA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença. Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do apelante, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença.
REJEITADA
.

2.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

3.

Fixação dos honorários sucumbenciais que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

4.

Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito, ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo.

5.

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, tendo como apelado
HERMES GUILHERME DE SOUSA FILHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0011858-78.2016.8.14.0009

APELANTE: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, OAB/PA Nº 2248

APELADO: HERMES GUILHERME DE SOUSA FILHO

ADVOGADO: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO, OAB/PA Nº 21422

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada por
HERMES GUILHERME DE SOUSA FILHO
, homologou o acordo entabulado pelas partes.

O magistrado “
ad quo
” prolatou sentença (ID 4107030), homologando o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b do CPC.

Inconformado, o causídico da parte requerida
JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA
interpôs Recurso de Apelação (ID 4107032).

Alega que atuou como procurador da ré, salientando que o juízo primevo não teria se atentado aos termos firmados no contrato, afirma que o autor ao aceitar a contestação e os documentos que a instruíram deve arcar com os honorários no percentual de 20%.

Em sede de contrarrazões (ID 4107034), o recorrido aduziu preliminarmente que o recorrente não teria atacado os fundamentos da sentença, e pugnou pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença.

Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do apelante, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença.

Assim, considerando que o recorrente apontou as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizam, em tese, a modificação da decisão, verifico que este não incorreu em violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO a
preliminar suscitada pelo apelado.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade ou não de fixação de honorários advocatícios em sede de sentença homologatória de acordo extrajudicial.

In casu
, observa-se que o magistrado de origem, homologou o acordo firmado extrajudicialmente entre as partes, constante do ID 4107025 - Pág. 4 a 9, oportunidade em que o autor, pugnou pela extinção do processo.

Com relação aos honorários decorrentes da homologação judicial do acordo, evidencia-se, que em que pese a alegação do recorrente de que o autor teria aceitado a contestação e por isso deveria arcar com os ônus sucumbenciais, verifico que os termos acordados são claros em que o autor ao aceitar a contestação arcará apenas com as custas,
in verbis
:

Clausula 4ª: O INTERVENIENTE concorda com a presente Compra e Venda de forma irretratável e irrevogável, comprometendo-se neste ato a dar baixa na Ação de Reintegração de Posse, acima referida, com trämite na Comarca de Bragança/PA,
reconhecendo a CONTESTACAO e arcando com as custas da referida baixa da ação.
(Grifei)

Como é sabido, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

Acerca da questão, o Ministro Luiz Fux, então membro do Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“Impende ainda assinalar que a regra encartada no artigo 20, do CPC, fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino
victus victori expensas condemnatur
, prevendo a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado. A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. É que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão”.

(REsp 1056231/RJ, rel. Min. Luiz Fux, data da publicação: 23/10/2008).

A impossibilidade de condenação da parte contraria em honorários advocatícios é assente na jurisprudência pátria, consoante precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO.
A extinção do processo com resolução do mérito em virtude da homologação de acordo firmado entre os litigantes no decorrer da demanda, ainda que sem a anuência do advogado de uma das partes, não rende ensejo, no caso, ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, pois ausente vencedor e vencido. Tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, que se encontrava na esfera da expectativa de direito.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 04458449820158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Goiânia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, SEM AUXÍLIO DE ADVOGADOS.
TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. FORMAÇÃO DE UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 515, III, DO CPC/2015 (ART. 475-N, III, DO CPC/1973), QUE POSSIBILITE ÀS PARTES, DE IMEDIATO, DAR INÍCIO À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, POR QUALQUER DELAS, DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS NA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES À HOMOLOGAÇÃO PRETENDIDA. VALIDADE DA TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES EXTRAJUDICIALMENTE SEM A PRESENÇA DOS RESPECTIVOS PROCURADORES, POR SE TRATAR DE LEGÍTIMO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PESSOAS CAPAZES E QUE VERSA SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. ADVOGADOS DO REQUERIDO QUE NÃO APONTARAM A PRESENÇA DE NENHUMA MÁCULA CAPAZ DE INVALIDAR O ACORDO. HIPÓTESE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, COM EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, III, B, do CPC/2015.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VENCEDORES E VENCIDOS. HIPÓTESE DE NÃO FIXAÇÃO, PREVALECENDO O QUE ESTIPULARAM AS PARTES NA TRANSAÇÃO ENTABULADA, INCLUSIVE QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PRECEDENTES.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. INAPLICABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO, COM O JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, B, DO CPC/2015.

(TJ-SP - AC: 10071421520178260011 SP 1007142-15.2017.8.26.0011, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/04/2019) (Grifei)

Apelação Cível.
Transação havida entre as partes no curso da lide. Sentença homologatória, com base no art. 487, III, b, do CPC, sem imposição de ônus às partes.
Insurgência do CEJUR/DPGER, pugnando pela condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Descabimento da fixação de honorários sucumbenciais quando a transação foi celebrada antes da prolação da sentença
e antes mesmo da citação de todos os réus.
Inexistência de vencedor e vencido a dar ensejo ao disposto no art. 85, caput, do NCPC. Precedentes do STJ.
Manutenção da sentença que homologou o acordo celebrado entre a autora e o réu citado e declarou a perda superveniente do interesse de agir com relação aos demais réus. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00496063520188190204, Relator: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 22/03/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) (Grifei)

Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito, ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo.

Neste sentido, ainda, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA DA PARTE EXEQUENTE –
MÉRITO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

2.

Fixação dos honorários sucumbenciais que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

3.

Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito, ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo, conforme previu o acordo.

4.

Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002099-20.2007.8.14.0005 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/04/2023) (Grifei)

Assim, não evidenciada nenhuma causa de reforma da sentença homologatória vergastada, deve esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Belém, 13/12/2023